Tribunal: TJBA
Processo: 8094921-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8094921-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ALVES DE SOUZA

Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

Advogado(s):PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta contra SP Gestão de Negócios Ltda. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do contrato que ensejou descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, determinando a devolução em dobro dos valores pagos, além de parcial condenação em custas e honorários. O autor apelou pleiteando (i) reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa originalmente indicada na inicial, (ii) majoração do valor dos danos morais arbitrados e (iii) fixação dos honorários advocatícios sobre o valor total da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da empresa inicialmente indicada na petição inicial; (ii) estabelecer se é devida a majoração da indenização por danos morais; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da empresa Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. do polo passivo foi corretamente mantida, diante da ilegitimidade passiva reconhecida com base em sua função meramente intermediadora, sem vínculo contratual direto com o autor, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. A inexistência de comprovação da contratação foi corretamente reconhecida na sentença, pois, cessada a fé do documento impugnado, cabia à empresa demandada comprovar a validade do contrato, o que não foi feito.

5. A devolução em dobro dos valores descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a tese de engano justificável, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. Diante da prática abusiva identificada, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais revela-se suficiente à reparação das situações reportadas pelo consumidor, sem deixar de assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, notadamente diante do baixo valor dos descontos mensais efetivados (ID 79626629, fl.02), bem assim do tempo de sua duração, o que leva a concluir no sentido de que os danos sofridos pela referida parte, no caso específico em exame, não tiveram grande repercussão social, de modo que a reparação não pode servir de causa ao enriquecimento injustificado.

7. O recurso, quanto aos honorários advocatícios, não merece provimento por violar o princípio da dialeticidade, sendo a verba fixada por equidade, em razão do baixo valor da causa e da parcial sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 429, II e 485, VI; CC, art. 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000378-88.2022.8.05.0111, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 29.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001831-41.2021.8.05.0051, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8094921-54.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
MANOEL ALVES DE SOUZA
e apelada
SP GEST
Ã
O DE NEG
Ó
CIOS LTDA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CON
H
ECER
e

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239